Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-51.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO. HABILITAÇÃO DESCABIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não é passível de habilitação crédito trabalhista posterior ao pleito de recuperação judicial, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005.
II. Recurso conhecido e desprovido.